Tribunal: TJSP
Processo: 0004489-52.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado que cumpre pena carcerária decorrente da unificação de várias condenações penais – Durante a execução, sobreveio a redução das sanções ante o provimento do recurso de Apelação interposto contra uma das condenações – Juízo que, embora tenha retificado o cálculo de liquidação de penas, deixou de alterar a data-base para benefícios executórios, mantendo os

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado que cumpre pena carcerária decorrente da unificação de várias condenações penais – Durante a execução, sobreveio a redução das sanções ante o provimento do recurso de Apelação interposto contra uma das condenações – Juízo que, embora tenha retificado o cálculo de liquidação de penas, deixou de alterar a data-base para benefícios executórios, mantendo os parâmetros anteriores ao provimento da referida apelação – Pedido de reforma da decisão judicial ora impugnada, para que sejam refeitos os cálculos correspondentes, observando-se inclusive os critérios constantes do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2103746-20.2018.8.26.0000 – Decisão judicial que deve ser alterada, em parte – Necessidade de elaboração de novo cálculo de liquidação, levando-se em conta a redução das penas do sentenciado, a qual deve repercutir no período aquisitivo de novos benefícios, cujo termo inicial é a data da última prisão – Magistrado que já está observando os critérios firmados quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2103746-20.2018.8.26.0000 – Agravo parcialmente provido.